Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708254-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, processo n. 0012648-78.2012.8.07.0015, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 107034442 dos autos de origem): “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo Distrito Federal. Em suas alegações, a excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão de suposta inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Sustenta que a última manifestação da Fazenda Pública foi em 30.082012, não impulsionando o feito desde então. O excepto manifestou-se alegando a inexistência de prescrição nos seguintes termos: a) não houve a suspensão do curso da execução, segundo o art. 40 da LEF; b) houve parcelamento do débito tributário com o encerramento em 15.04.2013; e c) houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer-se, assim, a rejeição da exceção de pré-executividade. É o sucinto relatório. DECIDO. Cediço que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento no período compreendido entre 28.01.2013 e 15.04.2013, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos. Intimem-se.” Descontente com a r. decisão agravada, o executado recorre. Em suas razões (ID 33601310), o agravante narra que o processo executivo ficou paralisado por cinco anos e seis meses, portanto, haveria flagrante ocorrência de prescrição intercorrente, o que não foi reconhecido na instância de origem. É contra esta decisão que recorre. Afirma que o agravado não teria comprovado a alegada citação e penhora abrangido pelo “processo pai”, no caso, o processo n. 0064203-71.2011. Aduz haver violação ao art. 373, II, do CPC, ante a ausência de prova da alegação formulado pelo agravado. Destaca que, “ainda que se considerasse que houve algum tipo de comparecimento espontâneo do executado, tal fato não teria o condão de afastar a prescrição INTERCORRENTE.” Cita precedentes que corroborariam a sua tese de ocorrência da prescrição. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo executivo até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário. Preparo recolhido (ID 33601312). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No momento a presente decisão se limita a analisar os requisitos do pedido liminar. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que, em tese, a análise da questão devolvida ao Tribunal demanda exame aprofundado dos elementos coligidos, inclusive de outro processo além daquele de origem, in casu, os autos do processo pai, processo n. 0064203-71.2011, o que se revela defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, recomenda-se, neste caso, que a análise ocorra a vista do contraditório e em conjunto com a e. Turma. Além disso, não restou demonstrada urgência apta a justificar a liminar reclamada, pois, ao que se infere dos autos, possível aguardar o julgamento do mérito. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator